Tribunal: TJBA
Processo: 8043206-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

:
Habeas Corpus
n.º 8043206-39.2025.8.05.0000

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante(s)

: Rilson de Albuquerque Victor Junior (OAB/PE 30.103)

Paciente

:

Humberto Marijonas Antunes Silva Junior

Impetrado

: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Itiúba / BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de condenado por latrocínio, ao qual foi imposta pena de 30 (trinta) anos de reclusão, questionando a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, após ter respondido ao processo em liberdade.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória quando não demonstrados fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema.

III. Razões de decidir.

3.

Ainda que processualmente prevista a hipótese de decretação da prisão preventiva na sentença condenatória (CPP, art. 387, § 1º), para tanto se faz necessária a observância a
os pressupostos e fundamentos contidos nos arts. 282, § 6º, e 311 a 315 do Código de Processo Penal.

4.
Tendo o Paciente sido colocado em liberdade no curso da instrução processual, por decisão que expressamente reconheceu a inexistência de elementos contemporâneos para sua manutenção, e assim permanecido por cerca de três anos, não há como se convalidar o restabelecimento da prisão preventiva em sentença, pela negativa do direito a recurso em liberdade, sem que sejam apresentados fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem.

5.
A já anteriormente avaliada gravidade do crime e alegações de ameaça a testemunha, ocorridas há mais de dois anos, não constituem elementos atuais aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando já encerrada a instrução processual e proferida sentença condenatória.

6.
Reconhecida a inadequação do recolhimento preventivo ao caso concreto, em face de utilização de lastro inidôneo, mas sendo a hipótese de crime dotado de efetiva gravidade concreta e praticado sob circunstâncias igualmente diferenciadas em relação ao núcleo tipificador, toma-se por adequada, não a mera desconstituição da prisão, mas sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme estatuído em seus arts. 282 e 321
.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:
“1. Encontrando-se o réu em liberdade, inclusive por decisão anterior da própria autoridade coatora que revogou sua prisão preventiva, o restabelecimento da constrição em sentença condenatória exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem o perigo gerado por seu estado de liberdade. 2. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos caracteriza constrangimento ilegal, impondo a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, recomendadas pela especialidade do caso.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319 e 321; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 836.593/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJ-BA, HC 8042724-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º 8014868-55.2025.8.05.0000,
em que figura como Paciente
Humberto Marijonas Antunes Silva Junior
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Itiúba
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na respectiva certidão de julgamento, em
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator